Tribunal: TJDFT
Processo: 0006108-06.2005.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
Vistos etc. Os presentes autos referem-se à execução movida em desfavor do Distrito Federal, em face da concessão da segurança nos autos do Mandado de Segurança Coletivo no 1999.00.2.0011242-2 (ID 11294692). No (ID 24450996), EMILIA LOPES VARÃO DA SILVA informou o falecimento do seu esposo, CIDRAQUE NUNES DA SILVA, um dos exequentes, e requereu a sua habilitação nos autos (ID 24450996). Para tanto, instruiu a sua petição com: i) procuração (ID 24450997); ii) certidão de óbito de CIDRAQUE NUNES DA SILVA, ocorrido em 26/07/2000 (ID 24450998, pg. 1); iii) certidão de casamento (ID 24450998, pg. 2); e, iv) carteira nacional de habilitação da requerente (ID 24450999). Nos termos da decisão lançada no (ID 25819843), determinei a suspensão do curso processual. Por meio da petição posta no (ID 29222183), a requerente informou já ter sido realizado o inventário extrajudicial, conforme escritura pública anexada (ID 29222184). O Distrito Federal peticionou, manifestando que “não se opõe à habilitação dos herdeiros, nos termos do inventário Extrajudicial trazidos aos autos” (ID 30928832). Brevemente relatado. Passo a decidir. Dispõe o art. 687 do CPC, que a habilitação ocorre no caso de falecimento da parte, podendo ser requerida pelos sucessores do falecido (art. 688, II, do CPC). Em face da comprovação da condição de sucessora por parte da peticionante, conforme escritura pública de sobrepartilha (ID 29222184), e não tendo havido impugnação ao requerimento, DEFIRO o pedido de habilitação processual, com suporte no dispositivo do art. 691 do CPC. Com o retorno dos autos, providencie a laboriosa Secretaria a habilitação da sucessora, conforme as orientações de praxe. Cumpra-se e intimem-se.